Tribunal: TJBA
Processo: 8015452-13.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015452-13.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR CHAVES e outros (2) Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUCAS DA CUNHA CARVALHO , HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE INSUMO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais objetivavam a desconstituição ou revisão de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n.º 73.2018.3844.44087, celebrada para fomento de atividade empresarial, no valor original de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade parcial da sentença por suposta insuficiência de fundamentação; (ii) verificar a higidez do título executivo face à alegação de ilegibilidade; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos coobrigados pessoas físicas e à empresa devedora; (iv) estabelecer a validade da cláusula de vencimento antecipado; (v) determinar a regularidade das renegociações contratuais realizadas; e (vi) aferir a alegada abusividade dos encargos contratuais, especificamente juros remuneratórios e capitalização mensal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sintética não se confunde com fundamentação ausente; tendo o juízo abordado todas as questões jurídicas centrais (inaplicabilidade do CDC, validade do título, vencimento antecipado, renegociações e encargos), afasta-se a preliminar de nulidade parcial da sentença por violação ao art. 489, § 1.º, do CPC e ao art. 93, inc. IX, da CF/1988. 4. O comportamento processual dos apelantes, ao impugnarem com precisão cláusulas e datas de renegociações específicas, derrui a tese de ilegibilidade do título executivo, demonstrando a plena compreensão do instrumento e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 da Lei n.º 10.931/2004. 5. Inexiste relação de consumo, mas típica relação de insumo, na contratação de crédito para fomento da atividade empresarial da sociedade devedora, afastando-se a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, sobretudo quando não há comprovação concreta de vulnerabilidade que autorize a incidência da teoria finalista mitigada. 6. A cláusula de vencimento antecipado, expressamente pactuada e ativada em decorrência do inadimplemento incontroverso, é válida e encontra amparo na função social do contrato, no princípio da intervenção mínima e na boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). 7. Ausente comprovação, por parte dos embargantes, da automaticidade e unilateralidade das renegociações contratuais (art. 373, inc. I, do CPC), prevalece a validade dos aditamentos pactuados. 8. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n.º 539 do STJ), bem como não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano (Súmula n.º 596 do STF), inexistindo abusividade ante a ausência de prova pericial e demonstrativo comparativo com as taxas médias de mercado. 9. Mantida a improcedência dos embargos, não subsiste a probabilidade do direito necessária para a concessão de efeito suspensivo à execução (art. 919, § 1.º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo bancário por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial configura relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova concreta de vulnerabilidade que justifique a teoria finalista mitigada. 2. A formulação de impugnações específicas às disposições contratuais por parte do embargante afasta a alegação de inépcia da execução fundada em suposta ilegibilidade do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, caput e parágrafo único, e 422; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1º, III e IV, e 919, § 1º; CDC, arts. 2º, caput e parágrafo único, 6º, VIII, e 51, IV; Lei n.º 10.931/2004, art. 28, caput; Lei n.º 4.595/1964; Decreto n.º 22.626/1933; MP n.º 2.170-36/2001 (MP n.º 1.963-17/2000). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 2001086/MT, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp n.º 1497574/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2023; STJ, Súmula n.º 539; STF, Súmula n.º 596. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8015452-13.2024.8.05.0274, em que figuram como apelantes ELMA CAVALCANTE AFONSO, CHAVES E CHAVES LTDA e PAULO CESAR CHAVES e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26